Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709551-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal ajuizada por DISTRITO FEDERAL, pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face da ação execução fiscal movida pelo Distrito Federal. Em suas alegações, a excipiente requer, em síntese, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, em razão de suposta inércia do exequente, requerendo a extinção do feito executivo. Para tanto, sustenta que a última manifestação da Fazenda Pública ocorreu em 18.04.2011, não impulsionando o feito desde então. O excepto se manifestou alegando a inexistência de prescrição nos seguintes termos: a) não houve a suspensão do curso da execução, segundo o art. 40 da LEF; b) houve sucessivos parcelamentos do débito tributário com o último encerramento em 15.04.2013; e c) houve concentração da prática de todos os atos processuais da execução nos autos do processo pai (2011.01.1.04100-5). Requereu, assim, a rejeição da exceção de pré-executividade. É o sucinto relatório. DECIDO. A prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição intercorrente dos créditos em razão da suposta inércia do exequente em impulsionar o feito. Inicialmente, verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011.8.07.0015), no qual foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação (com relação aos feitos em que tal ato processual ainda não havia sido realizada) e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido naqueles autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida acerca da alegação da excipiente. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que: 1 – Apesar de a Fazenda Pública ter formulado pedido de constrição patrimonial em abril de 2011 (págs. 31/32 do ID 44229691), dentro do lustro prescricional, tal pleito não foi apreciado neste feito até o momento, sendo que essa demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, situação que atrai aplicação da Súmula n. 106 do STJ. 2 - Lado outro, o exequente ainda não tomou ciência de qualquer tentativa infrutífera de constrição patrimonial neste feito. 2 – Houve a penhora frutífera de bens antes do transcurso do lustro prescricional nos autos do processo pai 2011.01.1.045100-5 (PJe 0064203-71.2011.8.07.0015), conforme já decidido naqueles autos; e 3 - O débito exequendo foi objeto de sucessivos pedidos de parcelamentos no período compreendido entre 07.10.2010 e 15.04.2013 - págs. 65/68 do ID 44229691 -, com a consequente suspensão de sua exigibilidade e interrupção do prazo prescricional. Nesse contexto, em suma, a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o que não ocorreu na espécie, uma vez que sequer houve tentativa frustrada de constrição patrimonial da parte executada. Pelo contrário, houve penhora frutífera nos autos do processo pai já mencionado anteriormente. Ademais, a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito em todas as ocasiões em que foi instada para tanto, sendo que, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de Justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação da executada. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. No que se refere ao pedido de constrição patrimonial formulado pelo exequente, INDEFIRO-o, haja vista que os atos executórios foram concentrados nos autos do processo pai conforme exposto alhures. Associe-se este processo aos autos do processo pai 0064203-71.2011, caso não tenha sido determina sua exclusão nos referidos autos, aguardando-se ulterior deliberação naquele feito. Caso contrário, certifique-se nos autos e intime-se o exequente para promover o andamento útil do feito. Intimem-se.” – ID 148685010 dos autos n. 0041149-13.2010.8.07.0015; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega que ““A decisão agravada afastou a ocorrência da prescrição sob os seguintes fundamentos: (i) que o processo executivo teria sido abrangido, pelo processo pai 2011.01.1.045100-5, onde foi determinada a reunião de atos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição; (ii) que o executado teria comparecido espontaneamente nos autos; (iii) que os débitos teriam sido objeto de parcelamento e, portanto, teria sido interrompido o prazo prescricional, (iv) que a contagem da prescrição intercorrente pressuporia o encerramento do prazo de suspensão de um ano previsto no artigo 40, § 2o da Lei de Execuções Fiscais, o que não teria ocorrido na espécie, uma vez que sequer teria havido tentativa frustrada de localização de bens passiveis de penhora e, por fim (v) que a Fazenda Pública teria promovido o andamento do feito em todas as ocasiões em que teria sido instada para tanto, sendo que eventual paralisação teria ocorrido exclusivamente em razão de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça” (ID 44699872, p.7). Argumenta que “não há provas nos autos executivo (sic) de que o processo estaria abrangido pela concentração de atos do processo pai, não podendo, assim, ser usado tal fundamento para rejeitar o reconhecimento da prescrição intercorrente” (ID 44699872, p.8). Sustenta que “tanto a decisão agravada, quanto a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, como mencionado acima, ampararam tal fundamento em telas do SITAF. O próprio Distrito Federal não comprovou que os parcelamentos foram implementados de fato, juntando apenas as telas SITAF que comprovam que os débitos aguardavam análise de deferimento de parcelamento (código 32), nunca comprovando o período de fato que estavam com sua exigibilidade suspensa” (ID 44699872, p.p.8/9). Aduz que “para comprovar que, de fato, houve o parcelamento e seus períodos, e a consequente interrupção do prazo prescricional, necessária se fazia a juntada do processo administrativo e não a simples tela SITAF” (ID 44699872, p.10). Diz que “para o início da contagem da prescrição intercorrente é desnecessário o ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de paralisação do feito. Portanto, não há que se falar que a contagem do prazo prescricional só poderia ter início após o encerramento do prazo de suspensão. A simples paralisação do feito, por período superior a um, acarreta o início da contagem do prazo prescricional” (ID 44699872, p.13) e que “tendo o feito ficado paralisado por mais de 7 (sete) anos, sem qualquer manifestação, seja da Fazenda Pública, seja do Juízo, indubitável que se operou a prescrição intercorrente na espécie” (ID 44699872, p.17). Afirma que “a paralisação do feito não pode ser atribuída, exclusivamente, ao Judiciário, pois importaria em retirar o dever imprescindível do Fisco de acompanhar todos os atos processuais e pré-processuais” (ID 44699872, p.18). Por fim, requer: “Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, seja confirmada a decisão liminar neste agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão ora agravada” (ID 44699872, p.23). Preparo regular (ID 44699877). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em execução fiscal). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Na origem, DISTRITO FEDERAL (agravado) ajuizou execução fiscal em face de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante), executando dívida decorrente de falta de pagamento de IPTU referente ao ano de 2008, das inscrições de n. 50135572754, 50135572746, 50136250645, 50137481616, 50138572224, 50136250637, 50137481608 e 50138572216 (ID 44229691, p.33 dos autos de origem). Visando a unificar os procedimentos de execução fiscal a serem adotados contra o GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante), foi determinada a concentração da prática de todos os atos processuais de execução nos autos do processo de n. 0064203-71.2011.8.07.0015, nos termos do art. 28 da Lei n. 6.830/1980[1] (ID 44229691, p.49). O agravante alega, na exceção de pré-executividade, prescrição intercorrente do direito postulado no processo n. 0041149-13.2010.8.07.0015 por não ter havido andamento por mais de sete anos: “Na hipótese, a presente execução fiscal, referente as (sic) inscrições de nos: 50135572754, 50135572746, 50136250645, 50137481616, 50138572224, 50136250637, 50137481608, 50138572216, cujos débitos são relativos à (sic) IPTU e TLP de 2008/2009, foi ajuizada em 06.04.2010, sendo determinada a citação do excipiente em 16.04.2010, conforme de infere da fl.02 dos autos. Ocorre que a última manifestação da Fazenda Pública do Distrito Federal ocorreu na data de 18/04/2011 como se pode observar na fl. 27 dos autos, após isso o feito não foi mais impulsionado pelo excepto, tendo a Fazenda Pública se mantido inerte durante 7 anos e 6 meses. Assim, ao permitir que o processo permanecesse paralisado por mais de cinco anos restou caracterizado o instituto da prescrição intercorrente.” (ID 44229691, p.42 – origem). O juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade: Inicialmente, verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011.8.07.0015), no qual foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação (com relação aos feitos em que tal ato processual ainda não havia sido realizada) e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido naqueles autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida acerca da alegação da excipiente. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que: 1 – Apesar de a Fazenda Pública ter formulado pedido de constrição patrimonial em abril de 2011 (págs. 31/32 do ID 44229691), dentro do lustro prescricional, tal pleito não foi apreciado neste feito até o momento, sendo que essa demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, situação que atrai aplicação da Súmula n. 106 do STJ. 2 - Lado outro, o exequente ainda não tomou ciência de qualquer tentativa infrutífera de constrição patrimonial neste feito. 2 – Houve a penhora frutífera de bens antes do transcurso do lustro prescricional nos autos do processo pai 2011.01.1.045100-5 (PJe 0064203-71.2011.8.07.0015), conforme já decidido naqueles autos; e 3 - O débito exequendo foi objeto de sucessivos pedidos de parcelamentos no período compreendido entre 07.10.2010 e 15.04.2013 - págs. 65/68 do ID 44229691 -, com a consequente suspensão de sua exigibilidade e interrupção do prazo prescricional. Nesse contexto, em suma, a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o que não ocorreu na espécie, uma vez que sequer houve tentativa frustrada de constrição patrimonial da parte executada. Pelo contrário, houve penhora frutífera nos autos do processo pai já mencionado anteriormente. Ademais, a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito em todas as ocasiões em que foi instada para tanto, sendo que, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de Justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação da executada. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.” (ID 148685010 – origem). Após a rejeição, o agravante recorre, buscando reconhecimento de prescrição intercorrente. Pois bem. O art. 40 da Lei n. 6.830/1980[2] prevê que o Juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, após o qual voltará a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Decorrido tal prazo, sem efetivação da execução em razão da não localização de bens ou do devedor, estará configurada a prescrição intercorrente, fulminando, assim, o direito do credor de persistir no direito de cobrança. Nos termos da Súmula 314 do STJ, “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". Registre-se que, consoante entendimento do STJ, no REsp 1.340.553, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, foram fixadas diretrizes relativas a prescrição intercorrente: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: ‘Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente’. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...] o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1. nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) Na espécie, a execução fiscal originária tramita em conjunto com o processo-pai (0064203-71.2011.8.07.0015, antigo 2011.01.1.045100-5), conforme sentença proferida em 28/02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto ajuizada por DISTRITO FEDERAL sob o n. 2011.01.1.232350-0. Confira-se: “O processo cautelar de arresto tem lugar, consoante art. 813, II, ‘b’, do CPC, ‘quando o devedor que tem domicílio, caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta por os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar execução ou lesar credores’. Constam dos autos dos processos de execução, em curso nesta Vara - cerca de 1500-, as reiteradas tentativas frustradas do Credor de localização de bens do devedor passíveis de penhora. ( ). Ante o exposto, confirmo a liminar, tornando-a definitiva, e resolvo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 20, § 4o, do CPC. Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta”. Nesse passo, não se vislumbram, neste momento processual, os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/80, na Súmula 314 do STJ e no REsp 1.340.553, sendo importante destacar que o executado foi citado (ID 44229691, p.3). Além disso, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a executada/agravada requereu o parcelamento do crédito tributário (ID 44229691, p.p.4-8). O exequente, intimado, manifestou-se, informando que o executado foi citado, mas não adimpliu a obrigação tributária e alegando que os débitos se encontram ajuizados (situação: 38) e são exigíveis (ID 44229691, p.31). Em seguida, os autos foram conclusos à Juíza de origem em 16/05/2011 (ID 44229691, p.34), a parte executada juntou nova procuração aos autos e apresentou exceção de pré-executividade (ID 44229691, p.35-44 – origem). A paralisação do feito ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Ou seja, não se verificou desídia do agravado (quanto ao período de tempo em que em a execução fiscal esteve parada) suficiente a amparar alegação de prescrição intercorrente. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1839423/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso de demora no andamento do feito por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário. Incidência da Súmula 83/STJ. ( )” (AgInt no AREsp 1778946/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021) No mesmo sentido, este Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A partir da análise do Feito executivo, é clara a ausência de configuração dos requisitos necessários para a pronúncia da prescrição intercorrente (REsp 1.340.553/RS - Temas no 566, 567, 568, 569, 570 e 571 da sistemática dos repetitivos - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018), notadamente a inércia ou negligência do Exequente na condução do trâmite do processo e a suspensão do Feito por um ano seguida do arquivamento dos autos por prazo igual ou superior ao do lastro prescricional, como determina o artigo 40 da Lei no 6.380/80, não havendo de se falar, assim, em configuração da prescrição intercorrente. 2 - Ademais, houve paralisação da Execução Fiscal originária que não decorreu da inércia da Fazenda Pública, mas da observância de determinação judicial de concentração dos atos executórios em desfavor do Grupo OK nos autos do Feito no 2011.01.1.045100-5 (PJE no 0064203-71.2011.8.07.0015). Dessa maneira, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois a apontada inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal e a demora observada no trâmite do Feito originário decorrem de - eventual - falha atribuível ao Poder Judiciário e não à inércia do Distrito Federal. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1411893, 07386004820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 16/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inviável reconhecer prescrição intercorrente, porquanto o processo-pai de n. 0064203-71.2011.8.07.0015 não foi suspenso, não havendo que falar em início da contagem da prescrição intercorrente. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor. Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição. [2] “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009). Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora